Tribunal: STF
Processo: HC 228884
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.6.2023 por Alisson Oliveira de Souza Cruz, advogado, em benefício de Thiago Luiz Blasek Perez, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.3.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 794.170/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 10.11.2022, com dois corréus, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), convertida em preventiva a prisão em flagrante, em 11.11.2022, pelo Juiz de Direito Fábio Mendes Ferreira, no plantão judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo (auto de prisão em flagrante n. 1500908-14.2022.8.26.0583).



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da custódia preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado nos termos da seguinte ementa:



    “Habeas corpus. Tráfico. Prisão preventiva decretada. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Pacientes presos em flagrante com significativa quantidade de entorpecentes e em cenário indicativo de reiteração delitiva. Necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Prisão mantida. ORDEM DENEGADA”.



    5. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 794.170/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.3.2023, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício “tão somente para estender os efeitos da decisão proferida no HC n. 791.765/SP ao paciente DIOGO HENRIQUE BLASEK PEREZ, com vistas a revogar a sua prisão preventiva, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau” (e-doc. 8).



    A defesa do paciente Thiago Luiz Blasek Perez pleiteou a reconsideração dessa decisão, requerimento ainda não apreciado no Superior Tribunal de Justiça.



    6. No presente habeas corpus o impetrante alega que “a autoridade coatora concedeu o pedido de Liberdade provisória c/c as medidas cautelares previstas no Art. 319 do CPP em face do Sr Fabiano Filho de Oliveira Neves e posteriormente estendeu a decisão para o Sr Diogo Blasek, mantendo tão somente o Paciente em segregação cautelar, única e exclusivamente pela quantidade de Drogas apreendidas em seu poder, que ao sentir da Defesa não é considerada exorbitante” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, “tendo em vista que o Paciente é primário, portador de bons antecedentes, não restando comprovação de que integre organização criminosa, a Defesa postula pela revogação da sua prisão, tendo em vista que possui os mesmos predicados subjetivos dos corréus e a única diferença aos demais, consubstanciou-se na quantidade de drogas” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a decisão guerreada pauta-se apenas na quantidade de drogas apreendidas e no modus operandi do crime, ou seja, dos petrechos condizentes à traficância, apreendidos em poder do paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “apenas pela quantidade de drogas apreendidas e petrechos pertinentes, não podemos concluir que o Paciente é periculoso, pois são elementos inerentes ao tipo penal previsto” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que “a quantidade de droga apreendida não pode ser elemento suficiente para que seja decretada a prisão preventiva do paciente, bem como, a mera menção a tais circunstâncias não conduz à automática conclusão acerca da gravidade em concreto do delito” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assinala que “as circunstâncias relatadas (modus operandi do crime) como indicativo da periculosidade do Paciente, não são suficientes para descaracterizar possível tráfico privilegiado, o que revela a desproporcionalidade da constrição da sua liberdade nesta fase processual, especialmente em vista da sua primariedade” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “os outros corréus, que tiveram a suas prisões revogadas, também estão sendo acusados de se associarem para realizarem a venda de entorpecentes, ou seja, foram autuados em flagrante delito, por praticarem o crime utilizando-se do mesmo modus operandi” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Dessa forma, requer em sede de liminar que seja concedida ao Paciente as medidas cautelares diversas da prisão e e a imediata expedição do Alvará de Soltura.



    No mérito, requer a confirmação a liminar e a eventual REVOGAÇÃO DEFINITIVA DA PRISÃO PREVENTIVA, tendo em vista todos elementos arguidos no presente mandamus” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça que, em 2.3.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 794.170/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo do plantão judiciário da Comarca de Presidente Prudente/SP concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, realçada pela quantidade de entorpecente apreendido e pela periculosidade dos agentes:



    “Conforme dispõe o art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do processo penal, em razão de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou mediante representação da autoridade policial.



    O juiz não pode mais decretá-la, de ofício, conforme previu a Lei 13.964/2019, em nova redação ao referido art. 311. Além disso, o art. 313 do Código de Processo Penal especifica que a prisão preventiva será admissível nos casos de crimes dolosos, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (inciso I), se o acusado tiver sido condenado por outro delito doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal (inciso II), bem como se envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (inciso III).



    A tese de relaxamento da prisão em flagrante do indiciado Thiago não reúne condições de prosperar, pois em desamparo com os fatos, conforme demonstrado abaixo.



    Conforme noticiado nos autos, em apertada síntese, a Polícia Civil realizou investigações e elaborou o relatório de investigação que foi usado como fundamento para a representação para concessão dos mandados de busca domiciliar. Consta no relatório que durante a investigação se constatou uma estrutura organizada e associação criminosa entre os irmãos gêmeos Thiago e Diogo, assim como Fabiano, todos autuados neste procedimento. Restou apurado que os investigados promoviam rateio de drogas, assim como indicavam usuários compradores de cada espécie de droga vendida.



    Consta que a polícia civil foi procurada por pais de estudantes universitários que temem ser identificados advertindo que seus filhos foram introduzidos ao uso de drogas e viciados por Diogo e Thiago. Assim, na data de ontem, policiais civis rumaram para a Rua Antônio Bongiovani, 25, Vila Liberdade, apartamento 01, e ao bater na porta nenhum morador atendeu, de modo que os policiais aguardaram o cumprimento dos demais locais para possível localização de Thiago nos outros locais em que poderia ser encontrado.



    Dessa forma, diante da localização de Thiago na residência de Maria Eduarda da Silva Campos, sua namorada, ele foi acompanhado pelos policiais até sua residência e as buscas se iniciaram com a sua chegada. No interior de sua residência, vasta quantia de droga maconha, embalada em condições de pronta venda fora localizada.



    Em busca minuciosa, no interior do guarda roupas dentro de um pote de vidro, localizaram trinta porções embaladas em plástico filme (idêntica a encontrada no carro), pesando a quantia aproximada de 708 gramas. Ainda, na gaveta de uma escrivaninha localizaram a quantia de onze (11) porções de erva ressequida envolta em plástico filme pesando a quantia de 256 gramas.



    No local, também localizaram uma faca com resquícios de maconha, duas balanças de precisão, vários sacos zips, uma máquina de cartão bancário que inclusive era utilizada para vender drogas. Diante da prévia autorização judicial, policiais civis analisaram os celulares apreendidos e constataram diálogos entre os indiciados Fabiano e Diogo, inclusive com referência a Thiago, bem como inúmeras mensagens de usuários compradores, assim como contabilidade de venda de drogas no celular de Fabiano.



    Nos celulares de Thiago e Diogo, inobstante tenham o hábito de apagar mensagens e ativar mensagens temporárias foi possível identificar diversas mensagens recentes que indicavam usuários solicitando droga maconha para aquisição. Além disso, consta que na manhã de ontem, policiais civis dirigiram-se até a residência de Fabiano Filho de Oliveira Neves para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor pois a investigação apontava que Fabiano é vendedor de drogas sintéticas, de fácil dispensa, sendo necessário uma ação rápida que culminou com o arrombamento da porta do imóvel.



    Fabiano e sua namorada estavam deitados em um dos quartos do imóvel. Fabiano foi indagado se havia entorpecente no imóvel e prontamente indicou os entorpecentes, à saber, 03 porções de substância assemelhadas a Haxixe, sobre uma escrivaninha no quarto em que ele estava. Ainda nessa escrivaninha, foi encontrado a quantia de R$ 300,00. Dentro do guarda-roupas daquele quarto, foi localizado um aparelho celular da marca Iphone, cor branca.



    Dentro de um armário de aço, localizaram uma pequena quantidade de maconha, armazenado em um pote de vidro com tampa de metal. Sobre a cama de Fabiano foi encontrado mais um aparelho celular, também da marca Iphone, cor azul. No armário da cozinha encontraram uma balança de precisão, cor branca.



    Perante a autoridade policial o autuado Fabiano confessou a prática delituosa (fls. 12/13), ao passo que os autuados Thiago e Diogo permaneceram silentes quanto aos fatos objeto deste auto de prisão em flagrante (fls. 14 e 15). Nesse contexto, presentes se acham, em sede de cognição sumária, indícios de autoria e prova da materialidade de delitos extremamente graves, com evidente abalo à ordem pública.



    Ademais, não se olvide que a decretação ou a manutenção de tal prisão decorre não de um juízo de certeza, mas de mero risco, ou seja, vislumbrando a probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não há se falar em prisão arbitrária, abusiva ou ilegal, mas legítima.



    Outrossim, é vasto o entendimento de que a prisão processual não afronta o princípio de presunção de inocência e de que não se deve conceder o benefício da liberdade provisória somente pelos predicados pessoais do autuado.



    Presentes, pois, os indícios de autoria e materialidade delitiva em crime equiparado a hediondo, portanto, sendo inviável a concessão de liberdade provisória. A própria gravidade do crime de tráfico traz ínsita a necessidade da manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Vale lembrar que o tráfico envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito. Embora ocioso, rememore-se que o tráfico sempre traz consequências deletérias para a sociedade, forjando viciados e ensejando inversão de valores, senão fortalecendo e encorajando a prática de outros crimes para o sustento do vício.



    Obtempere-se, outrossim, que, em que pese a primariedade dos autuados, no crime de tráfico, a periculosidade pode ser extraída da quantidade de droga apreendida e da associação estabelecida entre os agentes para a consecução da mercancia de substâncias entorpecentes, a evidenciar a periculosidade dos indiciados, permitindo-se sua prisão preventiva em garantia da ordem pública.



    Nesse sentido, destaco o seguinte trecho, extraído do acordão do HC 286.854 julgado pelo Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Portanto, apesar da excepcionalidade, para garantia da ordem pública, conveniência da futura instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, somado ao perigo que implica à sociedade a liberdade do autuado, é de ser mantida a prisão provisória, bem como não se afigura recomendável a sua substituição por medida cautelar diversa. Por fim, não se aplica,, em tese, neste momento processual, a soltura dos indiciados por serem primários, pois, se condenados pelos crimes poderão guardar pena privativa de liberdade em regime semiaberto ou fechado. Ante exposto, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de THIAGO LUIZ BLASEK PEREZ, DIOGO HENRIQUE BLASEK PEREZ e FABIANO FILHO DE OLIVEIRA NEVES em preventiva” (e-doc. 7, grifos nossos). 



    A custódia preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    11. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 794.170/SP, mas conceder a ordem de ofício para estender os efeitos da decisão proferida no HC n. 791.765/SP ao paciente Diogo Henrique Blasek Perez, revogando a sua prisão preventiva, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, distinguiu as circunstâncias que ensejaram a prisão cautelar do paciente Thiago Luiz Blasek Perez dos corréus e afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita.



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, ‘a’, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC 313.318/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015, DJ de 21/5/2015; HC 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015.



    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar.



    Busca-se, em síntese, revogar a prisão preventiva dos pacientes, acusados da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para este fim.



    De início, com relação ao pedido de extensão, o art. 580 do CPP estabelece que, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), ‘a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. Nesse sentido, ‘a extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)’ (RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Sexta Turma, julgado em 18/8/1998).



    Em outras palavras, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal.



    Nos autos do HC n. 791.765/SP, a liberdade provisória foi concedida ao corréu FABIANO FILHO DE OLIVEIRA NEVES tendo em vista a pequena quantidade de drogas apreendidas em sua posse - 2,1g de haxixe e 0,8g de maconha -, bem como o fato de o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça e o paciente ser primário.



    No particular, o paciente DIOGO HENRIQUE BLASEK PEREZ encontra-se na mesma situação fático-processual que o corréu beneficiado com a liberdade provisória, fazendo jus, portanto, à extensão dos efeitos da decisão. Por sua vez, a situação do paciente THIAGO LUIZ BLASEK PEREZ é diversa, considerando que foi apreendida em sua posse quantidade considerável de entorpecentes - 964g de maconha -, além de duas balanças de precisão, uma máquina de cartão bancário e uma faca com resquícios de maconha (e-STJ fls. 27/29), não havendo que se falar em identidade fático-processual para fins de extensão dos efeitos da decisão.



    A propósito: (...)



    Posto isso, passa-se a examinar a legalidade da custódia cautelar do paciente THIAGO LUIZ BLASEK PEREZ.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: (...)



    Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (HC nº 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017; HC n. 122.057/SP, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 10/10/2014; RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/06/1999, DJU 13/08/1999; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; HC n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).



    Na hipótese dos autos, a prisão preventiva dos pacientes foi decretada pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 23/26): (...)



    Por seu turno, ao examinar o habeas corpus impetrado pela defesa, o Tribunal de origem manteve a segregação cautelar dos pacientes, ponderando que (e-STJ fls. 66/68): (...)



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.



    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).



    No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga na residência do paciente THIAGO LUIZ BLASEK PEREZ - 964g de maconha -, além de duas balanças de precisão, uma máquina de cartão bancário e uma faca com resquícios de maconha (e-STJ fls. 27/29). Ademais, o paciente é acusado de integrar associação criminosa especializada no fornecimento de drogas em eventos universitários (e-STJ fl. 73), cenário este que, além de demonstrar a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, evidencia a periculosidade social do réu implicado no esquema criminoso, revelando significativo envolvimento com a traficância.



    Como é cediço, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016).



    De maneira idêntica, ‘esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva’ (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019). Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.



    Nesse diapasão: (...)



    Vale lembrar que as condições subjetivas favoráveis à paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Mencione-se que ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015).



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela’ (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: “[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...]” (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015).



    Em harmonia, esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício tão somente para estender os efeitos da decisão proferida no HC n. 791.765/SP ao paciente DIOGO HENRIQUE BLASEK PEREZ, com vistas a revogar a sua prisão preventiva, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau” (e-doc. 8).



    12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade do entorpecente apreendido (964g de maconha). 



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO